Tribunal: TJES
Processo: 5007049-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007049-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007049-42.2022.8.08.0000

PACIENTE: FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de FLÁVIO PINHEIRO DE SOUZA, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, nos autos do Processo tombado sob nº 0002251-81.2020.8.08.0069, por meio do qual o paciente é mantido preso desde 08/12/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva perdura por prazo excessivo, o que configuraria constrangimento ilegal à liberdade e que os autos originários estão paralisados há mais de 100 (cem) dias aguardando decisão de pronúncia ou impronúncia. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

A liminar fora indeferida no Id. 3091348.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 3233322.

Parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça no Id. 3241702, manifestando-se pela denegação da ordem

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 6 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007049-42.2022.8.08.0000

PACIENTE: FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de FLÁVIO PINHEIRO DE SOUZA , em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, nos autos do Processo tombado sob nº 0002251-81.2020.8.08.0069, por meio do qual o paciente é mantido preso desde 08/12/2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

No caso em tela, após nova análise dos autos, não vejo razão para alterar o entendimento outrora manifestado.

Consta dos autos que, no dia 25 de dezembro de 2018, por volta das 05h36min, na Avenida Atlântica, Centro, Marataízes, os denunciados João Marcos Costa Batista e Flávio Pinheiro de Souza (paciente), em concurso com terceiro identificado como “Laranjinha”, desferiram golpes de madeira contra a vítima Alberto Mendes da Silva, causando lesões que o levaram a óbito.

O crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi perseguida pelos denunciados, sendo cercada e golpeada com um pedaço de madeira.

No caso, não se discute a existência de prova da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria, valendo registrar, contudo, que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

O objeto da impetração restringe-se ao
excesso de prazo
, que deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

No caso, o tempo de prisão provisória (desde
08/12/202
0
), ou seja, aproximadamente 01 (um) ano e 09 (nove) meses, embora não seja o ideal, não me parece excessivo, se considerarmos que a instrução da primeira fase do procedimento bifásico do júri já fora encerrada.

Não bastasse, após a impetração do
writ,
a apontada autoridade coatora pronunciou o paciente em sentença lançada no dia
25.8.2022.

Deste modo, incide na hipótese o teor da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.

Não bastasse, como bem pontuado pelo D. Procurador de Justiça, a apontada autoridade coatora reafirmou a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, sendo o fundamento considerado idôneo pela Segunda Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus nº 0021720-92.2021.8.08.0000, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e em razão de as testemunhas não terem sido ouvidas em juízo. 2. Caso em que o paciente e os coautores, supostamente, no dia de natal e em local de grande circulação de pessoas, desferiram golpes de madeira contra a vítima, causando lesões que levaram à fratura de todos os ossos da face, e, consequentemente, ao óbito. 3. Quanto à contemporaneidade, o tempo decorrido entre a data do fato e a constrição cautelar se deu justamente em razão da postura furtiva do ora paciente, valendo registrar que, pelos documentos trazidos aos autos, a sua identificação somente se deu em novembro de 2020. 4. Habeas Corpus denegado. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043210, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007049-42.2022.8.08.0000

PACIENTE: FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA Nº 21 DO STJ. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Observa-se que o tempo de prisão provisória, aproximadamente 01 (um) ano e 09 (nove) meses, embora não seja o ideal, não pode ser considerado excessivo, se considerarmos que a instrução da primeira fase do procedimento bifásico do júri já fora encerrada.

2. Incide na hipótese o teor da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.